Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RECUSA DE NOMEAÇÃO DE PRECATÓRIO À PENHORA. LIQUIDEZ IMEDIATA. AUSÊNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu a nomeação de crédito decorrente de precatório à penhora em cumprimento de sentença, determinando a continuidade dos atos expropriatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a possibilidade de o devedor nomear precatório à penhora com fundamento no princípio da menor onerosidade e (ii) a legitimidade da recusa do credor em aceitar tal nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da menor onerosidade do devedor não é absoluto, devendo ser conciliado com o princípio da efetividade da execução, que privilegia o interesse do credor na satisfação do crédito.
4. A recusa do exequente em aceitar a penhora sobre precatório é legítima. Porquanto. O bem ofertado não possui liquidez imediata, podendo comprometer a efetividade do cumprimento da sentença.
5. “III. O precatório não pode ser equiparado a dinheiro e, por isso, não se revela imune à justa resistência oposta pela Fazenda Pública e ao controle judicial realizado com amparo na legislação vigente. IV. O princípio da menor onerosidade inscrito no artigo 805 do Código de Processo Civil não suprime o princípio da efetividade da execução e, por conseguinte, não subtrai do exequente recusa de indicação de bem à penhora que encontra respaldo expresso no artigo 848, inciso I, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido”. (0721329-55.2023.8.07.0000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 09/04/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a nomeação de precatório à penhora e determinou a continuidade dos atos expropriatórios.
Tese de julgamento: "1. O princípio da menor onerosidade do devedor não prevalece de forma absoluta sobre o princípio da efetividade da execução, cabendo ao credor aceitar ou não o bem nomeado à penhora. 2. O precatório não se equipara a dinheiro para fins de penhora, configurando direito de crédito sujeito a incertezas quanto à sua satisfação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 835; Lei no 6.830/80, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0721329-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 09/04/2024; TJDFT, AI 0707996-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 31/07/2024.